Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735831-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EMILIO GARCIA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0724430-23.2025.8.07.0003, ajuizada contra EMILIO GARCIA DE PAULA. A decisão agravada deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar à requerida a promoção da instalação de medidor e da ligação de energia elétrica no imóvel do requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 244951466): "Recebo a inicial. Verifico a probabilidade do direito. Isso porque restou demonstrada a propriedade do imóvel, a recusa da ré, bem como que o autor não faz parte do quadro societário da DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BOI VERDE. O perigo de dano é evidente. O autor imóvel do autor se encontra sem energia elétrica. Assim, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida promova a instalação de medidor e a ligação de energia elétrica no imóvel do requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC." Em seu recurso, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., requer a concessão efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide. No mérito, pugna pelo afastamento da decisão agravada, pela ausência dos requisitos legais para a concessão da medida nos presentes autos, bem como diante da irreversibilidade da medida. Sustenta inexistir os pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Argumenta estar a unidade consumidora inserida em contexto de fraudes relacionadas à transferência indevida de débitos, com indícios de atuação de organização criminosa, a qual teria utilizado o mecanismo de troca de titularidade para transferir obrigações financeiras a terceiros estranhos à relação contratual, causando prejuízos à concessionária. Aponta a existência de ação monitória no 0739800-76.2024.8.07.0003 e notícia-crime protocolada perante a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (processo no 0702006-85.2024.8.07.0014), como evidências da gravidade dos fatos. Alega violação ao art. 187 do Código Civil, sustentando estar a relação contratual corrompida por condutas fraudulentas, circunstância capaz de afastar qualquer aparência de legitimidade no pleito do agravado. Argumenta inexistência de situação de urgência a qual justifique a concessão da tutela provisória, pois a necessidade de fornecimento de energia não decorre de ato abusivo da concessionária, mas sim do histórico de fraudes e transferências irregulares de débitos. Defende ser legítimo o exercício do poder-dever da concessionária em zelar pela regularidade contratual e pela higidez financeira da rede de consumidores. Assevera ser indevida a manutenção da medida de antecipação de mérito, em prejuízo da concessionária, motivo pelo qual postula sua integral revogação. Invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, argumentando que a multa cominatória não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de enriquecimento sem causa. Afirma estar presente o periculum in mora, pois a manutenção da multa poderá implicar em injusta sanção pecuniária, ensejando enriquecimento ilícito da parte contrária. Reforça a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, sem ouvida da parte contrária, diante da presença dos requisitos legais (ID 75518090). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo (ID 75522510). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer, ajuizada pela parte agravada contra a agravante, na qual requer a concessão de tutela de urgência para determinar promoção pela requerida da instalação de medidor e a ligação de energia elétrica no imóvel do requerente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária - astreintes, no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais por dia. Na inicial o autor, ora agravado, narrou ser proprietário de um imóvel comercial situado no Setor de Indústria de Ceilândia, Quadra 11, lote 61/65, Ceilândia/DF, CEP: 72.265.110, Código da Instalação: 01238577, Código do Cliente: 1981164-0, o qual foi objeto de contrato de locação. No curso do contrato, o inquilino Flávio Silva Alves – CPF 006.184.011-48, transferiu a titularidade da conta de energia para a pessoa jurídica Distribuidora de Alimentos Boi Verde, CNPJ 40.666.233/0001-42, com a qual o requerente/locador não tem ou teve qualquer ingerência. Afirmou ter o requerente anuído com pedido de rescisão antecipada, exigindo que o imóvel fosse devolvido nas mesmas condições de entrega e com a quitação de todas as obrigações locatícias, notadamente água, luz e IPTU. Contudo, no ato de formalização do distrato, o requerente não deu quitação ao inquilino em razão da ausência de comprovação do pagamento das contas de água, luz e IPTU, tendo constatado somente quando se dirigiu ao imóvel, no qual o inquilino havia retirado o medidor de energia, fato que ensejou o registro de boletim de ocorrência policial. Alegou ter, de boa-fé, tentado junto à requerida, ora agravante, a religação da energia elétrica, prestando todas as informações as quais dispunha acerca do inquilino, da empresa a qual constava como responsável pelo pagamento da energia, bem como do registro de ocorrência policial acerca da retirada do relógio de medição, mas não teve sucesso (ID 244605814). Neste recurso, a agravante afirma estar a unidade consumidora em questão inserida em um contexto de fraudes relacionadas à transferência indevida de débitos. Assevera haver fortes indícios de que uma organização criminosa tenha se utilizado do mecanismo de troca de titularidade para transferir obrigações financeiras da unidade consumidora para terceiros estranhos à relação contratual, causando prejuízos significativos à concessionária. Aduz o corrompimento da relação contratual por condutas fraudulentas, afastando qualquer aparência de legitimidade no pleito do agravado. Afirma inexistir ato abusivo por parte da concessionária como causa da alegada necessidade de fornecimento de energia, mas sim do histórico de fraudes e transferências irregulares de débitos, que impõe cautela e verificação aprofundada antes de qualquer nova ativação (ID 75518090). Com efeito, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. Sobre o tema, a Lei no 8.987/1995, em seu art. 6o, §3o, admite a possibilidade de interrupção do serviço nos casos de inadimplemento do usuário. Do mesmo modo, a Lei 13.460/17, em seu art. 5o, XVI, também permite a suspensão do serviço em virtude de inadimplemento desde que previamente comunicado ao consumidor. De sua vez, a Resolução 1.000/21 da ANEEL estabelece o seguinte: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. No entanto, cabe ressaltar que, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AVARIADO. SUBSTITUIÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual. 3. A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 4. Recurso não provido.” (0718285-62.2022.8.07.0000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/11/2022) g.n. “PROCESSUALCIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPENÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a pertinência subjetiva da lide seja matéria de ordem pública, o âmbito limitado de cognição do agravo de instrumento, que se restringe ao que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, obsta à sede recursal apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em princípio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 2. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, até melhor elucidação da matéria na origem, mediante dilação probatória, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano à Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso. 3.Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e na parte em que conhecido, parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.” (0710366-22.2022.8.07.0000, Relator: Getúlio Moares Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 07/11/2022). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. INCABÍVEL. SÚMULA 83/STJ. DIFERENÇA DE CONSUMO A MAIOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no restabelecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse reformada a decisão proferida para determinar o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica, determinando-se e impondo-se a agravada a ordem de religação in continenti da energia como antes, aplicando-se astreintes no valor de R$ 2.000,00, por dia em caso de descumprimento. 2. Os autos de origem se referem à tutela de urgência ajuizada pelo agravado contra a agravante, na qual requereu o restabelecimento da energia elétrica. 2.1. No dia 30/8/2021 a agravante realizou inspeção no medidor do imóvel agravado, ocasião em que se apurou irregularidade no medidor, gerando um valor de fatura de R$ 27.313,99. 2.2. Diante disso, o agravado apresentou reclamação quanto aos valores cobrados, conforme comprovante do protocolo de atendimento comercial no 70027484, datado de 02/12/2021. 3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. 3.1. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 3.2. No presente caso a agravante constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento do agravado. 3.3. No entanto, o STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária. Confira-se: “(...) 4. O STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária, como no caso dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/3/2014, DJe 1/4/2014)” 4. Trata-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da recorrente. 4.1. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. 4.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido”. (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). 4.3. Dessa forma, considerando-se a fase incipiente da ação não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a modificação da decisão. 4.4. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias, das teses defendidas pelas partes, da cópia do processo administrativo e de estudo técnico. 5. Agravo de instrumento improvido.” (0704134-91.2022.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 19/07/2022). Nesse contexto, verifica-se tratar-se de questão cuja elucidação técnica se mostra necessária à confirmação da validade do ato administrativo, o qual procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da agravante. Assim, até o momento no qual se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. Em relação à multa aplicada, considerando o valor da cobrança (R$ 81.727,72) (ID 244611807), , mostra-se proporcional as astreintes fixadas, não se falando em modificação. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025 18:30:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador